Tribunal: TJDFT
Processo: 0721982-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. SEGURO-DESEMPREGO. MANUTENÇÃO DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. MODIFICAÇÃO APENAS POR AÇÃO REVISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada em cumprimento de sentença de alimentos contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da cobrança da dívida alimentar. A parte executada, ora agravante, sustenta que a decisão agravada fixou valores indevidos para a pensão alimentícia, desconsiderando sua atual condição de desempregado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a base de cálculo dos alimentos devidos pelo agravante após a perda do emprego e o recebimento do seguro-desemprego.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O desemprego superveniente da parte executada, por si só, não retira a liquidez do título executivo judicial que fixa a pensão alimentícia em percentual incidente sobre os rendimentos do alimentante.
4. O cumprimento de sentença não é via adequada para discussão sobre alteração da base de cálculo dos alimentos, uma vez que admitir a modificação em sede executória, com base exclusiva no argumento do desemprego, violaria o título executivo e criaria insegurança jurídica, impedindo que o alimentando tenha previsibilidade quanto aos valores necessários à sua subsistência.
5. A adoção automática do valor do seguro-desemprego como base de cálculo constituiria evidente violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a discussão sobre a real capacidade financeira do alimentante e as necessidades do alimentando deve ocorrer em ação revisional específica, com ampla dilação probatória.
6. Eventual modificação da condição financeira do alimentante apenas configura fundamento fático para o ajuizamento de ação de revisão de alimentos, na qual será possível a análise do binômio necessidade-possibilidade com observância do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O desemprego superveniente do alimentante não retira a liquidez do título executivo judicial que fixa a pensão alimentícia em percentual incidente sobre os rendimentos. 2. O cumprimento de sentença não é via adequada para discussão sobre alteração da base de cálculo dos alimentos. 3. A modificação da condição financeira do alimentante configura fundamento fático para ajuizamento de ação de revisão de alimentos, com análise do binômio necessidade-possibilidade e observância do devido processo legal.
___
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1765755, processo no 0709938-22.2022.8.07.0006, Rel. Des. Luís Gustavo B. Oliveira, 3a Turma Cível, j. 28.09.2023, DJe 11.10.2023.